Tribunal: TJPA
Processo: 0067086-69.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0067086-69.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

APELADO: CLOTILDE DO ROSARIO SANT ANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II – Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no ato combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III – Embargos de declaração conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 39ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7506/2022 - QUARTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0067086-69.2015.8.14.0301

EMBARGANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. E IMPERIAL INCORPORADORA LTDA.

EMBARGADA: CLOTILDE DO ROSÁRIO SANT ANA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. E IMPERIAL INCORPORADORA LTDA. em face do Acórdão constante no Id. Num. 10430214.

Narram os autos que CLOTILDE DO ROSÁRIO SANT’ANA ajuizou a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face de IMPERIAL INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

Alega a autora em síntese, que firmou contrato de compromisso de venda e compra com a requerida, tendo como objeto a aquisição da unidade 101-A, do RESIDENCIAL VITTA HOME, o qual tinha previsão de entrega no dia 16/04/2014, com cláusula de tolerância de 180 dias.

Ainda de acordo com a demandante, o atraso na entrega dos bens lhe causou o inconveniente de arcar com o aluguel de outro imóvel, para fins residenciais.

Dessa forma, requer: a) concessão de medida liminar para determinar que as requeridas promovam o pagamento do aluguel até a efetiva entrega das chaves do apartamento; b)declarar a nulidade de clausulas que exonerem as requeridas de suas responsabilidades; b) condenação dos requerentes ao pagamento de multa moratória de 2%(dois por cento) do valor do imóvel, mais 1% (um por cento) por cada mês de atraso até a efetiva entrega do imóvel; c) condenação das requeridas em danos materiais em razão dos aluguéis pagos, totalizando o montante de -R$38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais) bem como o pagamento mensal de -R$1.700,00 (mil e setecentos reais) relativos aos alugueis, até a efetiva entrega das chaves do apartamento; d) a condenação das requeridas em danos morais em razão de ato ilícito praticado pela má prestação de serviço no montante de -R$80.000,00 (oitenta mil reais); e) a determinação para que o índice de correção monetária a ser aplicado nas parcelas de financiamento sejam as de menor valor; f) inversão do ônus da prova;

Juntou documentos de fls. 23/78.

Decisão, às fls. 79/80, deferiu o pagamento de aluguel mensal no importe de –R$1.700,00 (mil e setecentos reais), devidos de abril de 2014 até a efetiva entrega do imóvel, arbitrando o prazo para pagamento em 15 (quinze) dias sob pena de multa diária de –R$1.000,00 (mil reais) até o limite do valor total do imóvel objeto da ação.

A primeira requerida juntou cópia de agravo de instrumento às fls. 93/115, e requereu o juízo de retratação.

Juntada a decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento da requerida, apenas para suspender apenas a fixação da multa diária no caso de descumprimento da medida liminar.

Em contestação, de fls. 116/142, a primeira requerida alegou, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva ad causam, vez que alega ser pessoa jurídica distinta da segunda reclamada, não tendo capacidade de entregar o empreendimento em tela.

No mérito, a requerida aduz: a) a impossibilidade de inversão do ônus da prova; b) inexistência do dever de indenizar; c) descabimento de indenização na modalidade de lucros cessantes; d) inexistência de dano moral; e) a legalidade da cláusula de tolerância no contrato de promessa de compra e venda; f) impossibilidade do congelamento de saldo devedor; g) ausência dos requisitos para a concessão de pedido liminar; h) a inexistência do fumus boni iuris e da relevância da fundamentação da demanda.

Réplica às fls. 170/182.

Juntou documentos de fl. 183/187.

A primeira requerida juntou informação de entrega do habite-se às fls.194/196.

Houve a realização de audiência às fls. 197, onde houve a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Ambas as partes juntaram petições de dilação probatórias às fls. 200/201 a fim de promover a tentativa de acordo extrajudicial.

Ante a ausência de acordo entre as partes, foi verificado que o presente feito comporta julgamento antecipado da lide às fls. 234.

O juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, respaldada no que preceitua o art. 487, I, do CPC, c/c art. 186 e 927, do CC/2002 e art. 12, do CDC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora para: a) declarar válida a cláusula de tolerância de 180 dias; b) indeferir o pedido de congelamento do saldo devedor quanto à correção monetária, revogando a medida liminar nesse sentido, e determinar que o saldo devedor seja atualizado pelo IPCA, salvo se o INCC for menor, aplicando-se o índice mais favorável ao consumidor desde o transcurso da data

limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se o prazo de tolerância de 180 dias, até a entrega efetiva do bem; c) diante da decisão concedida em sede de agravo de instrumento, determinar o pagamento de –R$1.700,00 (mil e setecentos reais), por mês de atraso em sua entrega, ou seja, de abril de 2014 até a efetiva entrega do bem; d) indeferir o pedido de recebimento da multa prevista em cláusula penal, em razão da concessão dos danos materiais; e) Condeno, igualmente, solidariamente as requeridas a pagar à autora, a título de dano moral, o valor equivalente a 10% do valor da causa, a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, ou seja, da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’, art. 405, CC).

Com isso, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, serão proporcionalmente distribuídas entre as partes as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, condeno a autora ao pagamento de custas processuais na proporção de 20%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC/2015).

Da mesma forma, condeno as requeridas ao pagamento de custas processuais na proporção de 80%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC/2015).

Advirto que na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida

Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015).

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 02 de dezembro de 2019.

Lailce Ana Marron da Silva Cardoso

Juíza Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém ”

ID.
Num. 5397825 - Pág. 3/12

Inconformada as rés interpuseram recurso de apelação no ID. Num. 5397826 - Pág. 2/22 alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda., uma vez que é pessoa jurídica distinta da Leal Moreira Engenharia e não possui capacidade de entregar a unidade do empreendimento.

No mérito, sustentam a inexistência do dever de indenizar, uma vez presente a excludente de responsabilidade e o não cabimento dos danos materiais na modalidade lucros cessantes e dos danos morais.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (ID 5397827).

Proferi a decisão monocrática no ID. 7374725 nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INSURGÊNCIA QUANTO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inconformados, os Agravantes interpuseram Agravo Interno expondo nas suas razões recursais a ocorrência de error in procedendo em razão do julgamento antecipado da lide, que ocasionou o cerceamento de defesa, pois patente a necessidade de realização de Instrução e Julgamento, e a produção de provas, como depoimento pessoal do apelado, uma vez que este pleiteia indenização por dano moral, o que de forma alguma é presumido.

Afirma que a sentença que condenou as Apelantes ao pagamento de indenização a título de danos materiais, modalidade lucros cessantes, calculados em 0,5% (meio por cento) sobre valor do imóvel, desde abril de 2014 até a efetiva entrega do imóvel, não pode prosperar, pois está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabeleceu que é proibido cumular lucros cessantes com cláusula penal moratória e que havendo cláusula penal apenas em desfavor da compradora, caso haja inadimplemento da vendedora, deverá esta ser utilizada como parâmetro indenizatório.

Aduz que a Cláusula 10.1, “c” do Contrato de Promessa de Compra e Venda (ID n°5397820. Pg.44), a qual prevê o pagamento de multa moratória, deverá ser utilizada como mecanismo indenizatório em razão do inadimplemento do referido ajuste.

Assevera que a indenização a título de Danos Materiais, modalidade Lucros Cessantes, calculados em 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, o que gera manifesto enriquecimento ilícito, pois os referidos Tribunais estão utilizando parâmetros de cálculo totalmente desarrazoado. Defende que a base de cálculo dos lucros cessantes deverá ser o valor efetivamente pago.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 8312358).

O Acórdão combatido foi lavrado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE OBRA. TESES SUSCITADAS APENAS EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

No Id. 10632492, a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e IMPERIAL INCORPORADORA LTDA.. opuseram Embargos de Declaração alegando que a omissão da alegação de cerceamento do apelo não impede o pronunciamento judicial, devido as matérias de ordem pública podem ser alegadas a qualquer momento e grau de jurisdição.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração e, por consequência, a modificação da decisão, para reformar o v. Acórdão (ID nº. 10430214) a fim de que seja declarada a nulidade processual incorrida nos autos no que se refere ao julgamento antecipado da lide sem a devida produção probatória na forma da argumentação acima delineada, com a respectiva anulação de todos os atos processuais posteriormente praticados.

CLOTILDE DO ROSÁRIO SANT’ANA apresentou contrarrazões no Id. 10758886, rebatendo as teses recursais e pedindo o desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Adianto que não assiste razão ao Embargante, porque o Acórdão combatido deixou claro que a matéria referente ao julgamento antecipado da lide, não poderia ser conhecido no Agravo Interno, por não ter havido a arguição no recurso de apelação, por caracterizar inovação recursal.

Destaque-se que, o combate a decisão que determinou o julgamento antecipado da lide (Num. 5397824 - Pág. 67 –
24 de novembro de 2017
), deveria ter sido alegado na primeira oportunidade, nos termos do art. Do CPC, o que não ocorreu, sendo a matéria suscitada apenas em Agravo Interno (Num. 7888932 –
24 de janeiro de 2022
).

E mais, por se tratar de matéria fora do rol do art. 1.015, do CPC, caberia as Rés suscitar a matéria em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, nos termos que segue:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º
As questões resolvidas na fase de conhecimento
, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento,
não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação
, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Não se enquadrando a matéria do julgamento antecipado da lide, como matéria de ordem pública (art. 337, § 5º, do CPC), a matéria é passível de preclusão nos termos do art. 507, do CPC.

Não podendo nestes autos haver a reapreciar a matéria.

Desta forma, estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas no Acórdão combatido os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/12/2022